Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727723-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTIERES RIBEIRO LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Nada há a prover quanto à manifestação de ID no 74122028, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça já foi analisado (ID no 74033006). Aguarde-se o restante do prazo de recolhimento do preparo ou a interposição de recurso contra a decisão antecedente. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator